Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809125-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, por meio da qual foi revogada a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida em seu favor, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (proc. nº 0800083-06.2025.8.14.0013), sem a prévia intimação da parte para apresentação de contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão monocrática que revogou medida liminar anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática que altera a situação jurídica da parte recorrida, ao revogar medida liminar anteriormente deferida, deve ser precedida de intimação para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade de decisões monocráticas que causam prejuízo à parte sem prévia oportunidade de manifestação, especialmente quando há revogação de medida liminar deferida no juízo de origem.

A ausência de intimação da parte agravada compromete o devido processo legal e constitui cerceamento de defesa, sendo nula a decisão que acolhe recurso sem oportunizar o contraditório prévio.

Diante da nulidade processual verificada, deve ser anulado o decisum monocrático e determinado o regular prosseguimento do recurso com abertura de prazo para apresentação de contraminuta pela parte agravada, ficando prejudicadas as demais alegações de mérito do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento, quando a decisão monocrática modifica a situação jurídica em seu desfavor, configura nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É nula a decisão monocrática que revoga medida liminar deferida na origem sem prévia manifestação da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 932, V, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 343.441/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 28.08.2024; TJPA, AgInt nº 0804732-24.2023.8.14.0000, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10.06.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0008519-40.2018.8.14.0107, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 09.05.2023; TJSC, AI nº 5010741-97.2025.8.24.0000, rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 15.04.2025; TJMG, EDcl nº 2681211-98.2024.8.13.0000, rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra a decisão monocrática (id. 27521718) que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tendo como agravado
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA.

Inicialmente, foi interposto Agravo de Instrumento (id. 26655083)
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (proc. nº 0800083-06.2025.8.14.0013), deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

a) no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo requerente na inicial (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, cujo valor a ser pago deverá corresponder ao débito atualizado até os dias atuais), sob pena de consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário (art. 3º, §§ 1º e 2º, Decreto-Lei nº 911/69);

b) no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta aos termos do pedido (art. 3º, § 3º, Decreto-Lei nº 911/69), o que poderá ser feito ainda que tenha sido quitada a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, e advertindo-o de que, caso não seja apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente (CPC, art. 344).

Em sintonia com a jurisprudência do STJ (REsp 1.799.367/MG), relativa à impossibilidade de análise da contestação (ID 139662185) em ação de busca e apreensão antes da apreensão do veículo, deixo de analisar, neste momento, a peça de defesa.

Inconformada, a parte ré interpôs Agravo de Instrumento (id. 26655083). Alegou que não há que se falar em regular constituição da mora do devedor visto que não houve entrega no endereço, sendo esta indispensável devendo a notificação ser entregue para ser considerada válida. Afirma que o contrato eletrônico apresentado nos autos não possui validade, pois os requisitos necessários à verificação da validade do contrato e da assinatura não estão presentes.

Sustentou, ainda, a abusividade da venda casada de seguro, a abusividade da cláusula de registro do contrato e tarifa de avaliação, abusividade da tarifa de cadastro, abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, abusividade dos juros de mora capitalizados diariamente, e a abusividade da cláusula de juros de mora. Por fim, requer a concessão da tutela recursal.

Em decisão monocrática de id. 27521718, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA POR NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo de Souza Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc. nº 0800083-06.2025.8.14.0013), deferiu liminar em favor do Banco Volkswagen S.A. para apreensão do bem alienado fiduciariamente. O agravante alegou, em síntese, a nulidade da notificação extrajudicial por ausência de entrega e a invalidade do contrato eletrônico por falta de certificação digital, além de questionar cláusulas contratuais por abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora com base em notificação extrajudicial não recebida, mas enviada ao endereço indicado no contrato; (ii) determinar se o contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica suficiente para aparelhar a ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária é suficiente para caracterizar a mora do devedor, independentemente da efetiva entrega ou da assinatura no Aviso de Recebimento, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ausência de entrega, devolução da correspondência ou indicação de “ausente”, “mudou-se”, “não procurado” ou “endereço insuficiente” não invalida a constituição da mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual. 5. Contudo, para que o contrato eletrônico possa sustentar validamente uma ação de busca e apreensão, é necessária a comprovação técnica da autenticidade da assinatura eletrônica, por meio de certificação digital ou outros mecanismos válidos previstos na MP nº 2.200-2/2001 e normas complementares da ICP-Brasil. 6. A ausência de elementos técnicos de verificação da assinatura digital, como código de validação, hash, ou certificação ICP-Brasil, inviabiliza o reconhecimento do contrato eletrônico como título válido, comprometendo a higidez do instrumento e a segurança jurídica da pretensão exequenda. 7. Assim, embora a mora esteja comprovada nos termos do entendimento jurisprudencial vigente, a ausência de validade formal do contrato eletrônico impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Para a constituição da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor. 2. O contrato eletrônico somente é válido para fins de aparelhamento de ação de busca e apreensão se acompanhado de certificação digital ou outro mecanismo que assegure sua autenticidade nos termos da MP nº 2.200-2/2001. 3. A ausência de comprovação da autenticidade do contrato eletrônico compromete sua validade jurídica e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CPC/2015, arts. 932, VIII, e 133, XII, "a" e "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema Repetitivo 1.132, j. 09.08.2023; TJPA, AgInt nº 0800090-35.2021.8.14.0046, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.07.2024; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0600570- 07.2023.8.04.6900, rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024; STJ, REsp nº 1.946.423/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28876624). Sustenta que a decisão monocrática do Relator, que deu provimento ao Agravo de Instrumento da parte adversa e revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, merece ser reformada. Argumenta, em preliminar, que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, circunstância que teria comprometido seu direito de manifestação e defesa no processo.

No mérito, a agravante defende que a revogação da liminar foi indevida, uma vez que todos os requisitos legais para a concessão da medida foram cumpridos. Ressalta que a mora da devedora foi comprovada nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, conforme interpretação consolidada pelo Tema 1.132 do STJ. Aduz que a revogação da liminar afronta dispositivos legais e jurisprudência pacífica.

Aduz, ainda, que o contrato eletrônico que instrui a ação é válido, tendo sido assinado eletronicamente por meio de método idôneo, aceito pelas partes e conforme autorizado pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020. Argumenta que a parte agravada não impugnou formalmente o documento nem negou a relação contratual ou o recebimento do bem, o que demonstraria a validade do negócio jurídico e da assinatura eletrônica. Por fim, requer o integral provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada, com o restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Em sede de contrarrazões (id. 29269527), a recorrida sustenta, em síntese, a ausência de comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial apresentada teria sido recebida por terceiro não identificado, o que inviabilizaria a constituição regular do devedor em mora, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Aduz, ainda, a invalidade do contrato por ausência de assinatura da devedora e inexistência de prova do repasse dos valores supostamente contratados. Argumenta também que a não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário compromete a higidez do título executivo, violando os princípios da cartularidade e da segurança jurídica, o que inviabilizaria a medida liminar de busca e apreensão. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise da preliminar suscitada no Agravo Interno.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta o agravante a nulidade da decisão monocrática sob alegação de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento que culminou na revogação da liminar de busca e apreensão concedida na origem.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a liminar foi inicialmente deferida pelo juízo de primeiro grau, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Todavia, ao ser interposto Agravo de Instrumento pela parte adversa, houve imediato provimento da insurgência por decisão monocrática do Relator, revogando-se a medida liminar, sem que fosse oportunizado à parte recorrida (ora agravante) o exercício do contraditório, por meio de apresentação de contrarrazões.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de decisão monocrática em sede de agravo de instrumento, a ausência de intimação da parte adversa para manifestação, configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA IMPUGNAR O AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . NULIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1 .
É inquinada de nulidade, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, julgamento colegiado que acarreta prejuízo à parte, sem que lhe seja oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso da parte contrária
.Precedentes. 2. Embargos de divergência providos para, cassando o acórdão embargado, integrado pelo o que rejeitou os subsequentes embargos de declaração, determinar que outro seja prolatado, depois da oportuna intimação da parte agravada para oferecer contrarrazões ao agravo interno da UNIÃO .

(STJ - EAREsp: 343441 RS 2013/0148619-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – EXISTÊNCIA DO VÍCIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3 –
A ausência de intimação dos patronos do banco requerido para a apresentação das contrarrazões configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4 – Destaca-se que o recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada, foi parcialmente acolhido, sendo notório o prejuízo a parte ora embargante, apto a ensejar a nulidade do julgado. 5 – Dessa forma, impõe-se a aplicação do efeito infringente, para o fim de declarar a nulidade do feito a partir da remessa a esta Turma julgadora, convertendo-o em diligência para que se proceda à intimação do embargante para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária. 6 – Embargos de Declaração Conhecido e Provido para aplicando-lhe efeitos infringentes, desconstituir a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00085194020188140107 14132149, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COM RAZÃO . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, VEZ QUE NÃO FOI REGULARMENTE INTIMADA A APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGADO ANULADO. RETOMADA DO PROCEDIMENTO RECURSAL, REABRINDO-SE O PRAZO PARA A PRÁTICA DO ATO QUE A LEI FACULTA AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08047322420238140000 20154359, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO PROLATADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA NA AÇÃO PRINCIPAL .
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO QUE SE FAZ NECESSÁRIO. CASSAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E CONCESSÃO DO PRAZO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 1 .019 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA QUE A PARTE ORA AGRAVADA APRESENTE, QUERENDO, AS SUAS CONTRARRAZÕES. PREJUDICADOS, ASSIM, OS DEMAIS
TEMAS VEICULADO NESTE AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5010741-97.2025.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 15-04-2025).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50107419720258240000, Relator.: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 15/04/2025, Quarta Câmara de Direito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES . VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I . CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, suspendendo o leilão e os procedimentos de consolidação da propriedade, sem prévia intimação da parte agravada para contrarrazoar o recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento configura nulidade por ofensa ao devido processo legal, especialmente às garantias do contraditório e da ampla defesa. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 932, V, e 1.019, II, que a parte agravada deve ser intimada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, salvo nas hipóteses em que o relator não conhece do recurso ou lhe nega provimento, situações em que não há prejuízo à parte agravada. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação da parte agravada é condição de validade da decisão que acolhe o agravo de instrumento, especialmente quando esta decisão modifica a situação jurídica em desfavor da parte agravada (REsp n . 1.936.838/SP, rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/2/2022, DJe 18/2/2022).
No caso concreto, a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento antes da prolação do acórdão que deferiu a tutela de urgência violou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual.
IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento:
A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazõ es ao agravo de instrumento é indispensável quando o julgamento do recurso modifica situação jurídica em seu desfavor, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0000 .24.268100-5/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 11ª VARA CÍVEL - EMBARGANTE (S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS INDUSTRIAIS VINCULADOS A FIEMG LTDA - EMBARGADO (A)(S): JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, PLANESP ENGENHARIA LTDA - EPP, TANIA MARIA MACHADO SILVA

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 26812119820248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2025)

(Grifo nosso)

Nessa senda, é patente a nulidade da decisão monocrática que revogou medida liminar anteriormente deferida sem que fosse concedido prazo à parte contrária para apresentação de contrarrazões, mormente diante da potencial gravidade dos efeitos gerados por sua revogação unilateral.

Portanto, diante do vício processual identificado, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada no Agravo Interno, para o fim de anular a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA, determinando o regular prosseguimento do feito com abertura de prazo para contraminuta da parte recorrida.

Consequentemente, restam prejudicadas as demais razões de mérito suscitadas no Agravo Interno, por perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para
ANULAR
a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, determinando o retorno dos autos ao Relator para nova análise, após a abertura de prazo para apresentação de contraminuta pela parte agravada, julgando prejudicadas as demais alegações do Agravo Interno.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025